Tribunal: TJES
Processo: 0000364-53.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000364-53.2018.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: LUIZ FERRAÇO
RELATOR(A):
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESISTÊNCIA AO PEDIDO –

RECURSO
DES
PROVIDO –
SENTENÇA
MANTIDA
EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1.
O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2
. O tratamento para a recuperação da dependência química inserem-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia.

3
. Embora a municipalidade alegue que não ofereceu resistência ao pedido, revela-se evidente que apresentou contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, sustentando, inclusive que caberia a esta desincumbir-se de seu ônus processual para a procedência da ação, devendo, portanto, ser mantida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

4
.
Recurso do Município desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR PROVIMENTO à apelação do Município; por idêntica votação, CONFIRMAR a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000364-53.2018.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

A
PELADO:
LUIZ FERRAÇO

PARTES: HELDER ANTÔNIO FERRAÇO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a sentença de fls. 115/116, que, nos autos da
ação
de
internação psiquiátrica compulsória
proposta por
LUIZ FERRAÇO
em face de seu filho
HELDER ANTÔNIO FERRAÇO
, do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do recorrente, julgou procedente o pedido exordial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, para condenar os entes públicos a fornecer ao outro requerido, o tratamento médico adequado para restaurar seu estado de saúde.

Na mesma oportunidade, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas e despesas processuais, condenando o ente municipal na metade destas verbas.

Outrossim, condenou cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)

Em razões de fls. 252/256, o recorrente alega, em suma, que não deveria ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios pois não houve negativa administrativa do pedido, nem ofereceu resistência ao pedido. Subsidiariamente, afirma que o valor fixado é exorbitante.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Em parecer acostado no ID 5502972, a d. Procuradoria de Justiça opina pela inexistência de interesse em intervir em relação ao recurso por se tratar somente de verba honorária e, em sede de Remessa Necessária, pugna pela confirmação da sentença.

Pois bem.

De início, ao analisar a r. sentença em grau de
remessa necessária,
entendo pelo acerto do comando sentencial em julgar procedente a pretensão inicial para que os entes públicos a viabilizarem/realizarem a internação do outro requerido para tratar sua dependência química.

Vislumbro, nessa esteira, que os documentos colacionados aos autos demonstram de forma satisfatória, a necessidade do requerido de se submeter aos procedimento prescritos pelo médico.

Com efeito, nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, e, apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação o seguinte aresto, senão vejamos:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA DEPENDÊNCIA QUÍMICA TRATAMENTO ADEQUADO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DIREITO À SAÚDE SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. Nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.
O tratamento para a recuperação da dependência química inserem-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia
. 3. Sentença confirmada.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 038190001875, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

Acerca da pretensão recursal, embora a municipalidade alegue que não ofereceu resistência ao pedido, revela-se evidente que apresentou contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, sustentando, inclusive que caberia a esta desincumbir-se de seu ônus processual para a procedência da ação, devendo, portanto, ser mantida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Observa-se das provas constantes do caderno processual o Apelado é portador de Fibrose Pulmonar Idiopática em que necessita do medicamento Nintedanib para o tratamento de sua enfermidade. 2. Em interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica, 3. Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade do paciente do uso do medicamento Nintedanib, como garantia de seu direito constitucionalmente assegurado de assistência à saúde verifico que, neste ponto, não merece retoque a sentença. 4.
A respeito ao recurso voluntário, no tocante ao honorários advocatícios, não prospera a tese levantada pelo Município de Linhares de que não houve pretensão resistida, pois, verifica-se em sua peça de fl. 83, que houve resistência do Ente Municipal quando se insurge ao pleito inicial alegando que o medicamento pleiteado não faz parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais sob o fundamento de que não teria responsabilidade de disponibilização do medicamento de alto custo, na qual seria obrigação do Estado
. 5. Apelação improvida. Remessa necessária que não altera a sentença.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030170087677, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)

Do mesmo modo, tenho que o recurso não comporta provimento quanto ao valor atribuído, posto que o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), encontra-se condizente com a quantia fixada por este Sodalício em demandas similares.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES,
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando os demais termos da r. sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR